Tribunal: TJPA
Processo: 0805322-80.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805322-80.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLEDEILDE VIANA TEIXEIRA DA SILVA, ANA CLEIA DA SILVA FERREIRA, ELIANE DA SILVA FERREIRA SOUSA, ELIAQUIM DA SILVA FERREIRA, ROZICLEIA DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO A ESPÉCIE DE RESPONSABILIDADE A SER APLICADA. ACÓRDÃO QUE REGISTRA EXPRESSAMENTE A INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM DECORRÊNCIA DA OMISSÃO COM O DEVER ESPECÍFICO DE PRESTAR O ATENDIMENTO MÉDICO A PACIENTE SOB OS CUIDADOS DO ENTE ESTATAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ACERCA DO VALOR INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR MANTIDO NO ACÓRDÃO E O ARBITRADO NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO. À UNANIMIDADE

1. O Acórdão recorrido manteve a sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais, em decorrência do falecimento do marido e genitor dos Embargados.

2. O Embargante afirma que o Acórdão foi contraditório por constar na parte dispositiva a manutenção da condenação no importe de R$ 90.000,00, ao passo que a sentença arbitrou o valor indenizatório em R$ 100.000,00. Neste ponto, assiste razão ao Embargante, uma vez que o valor da condenação fixado na origem, conforme consta no trecho da sentença transcrito no acórdão, é o importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo este o valor indenizatório que deve ser mantido neste 2º grau de jurisdição, consoante fundamentos acerca do
quantum
indenizatórios contidos no acórdão embargado.

3. Acerca da alegada omissão em relação à espécie de responsabilidade civil a ser aplicada, constata-se que o acórdão é expresso ao adotar o entendimento acerca da responsabilidade civil objetiva, em decorrência da omissão específica do dever de prestar o atendimento médico ao paciente que estava sob os cuidados do Ente Estatal.

4. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

5.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, para sanar a contradição acerca do valor indenizatório.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 20 a 27 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível e Remessa Necessária (processo nº
0805322-80.2020.8.14.0040) opostos
pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra CLEDEILDE VIANA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria que negou provimento às apelações interpostas pelo Embargante e pelo Estado do Pará, mantendo a sentença de procedência da ação de indenização por danos morais.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS
.
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
REJEITADA.

PRELIMINAR
DE INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE DESCONTITUAM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DO CÔNJUGE E GENITOR DOS APELADOS. DEMORA NO ATENDIMENTO MÉDICO. MORTE DO PACIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. OMISSÃO COM O DEVER ESPECÍFICO DE PRESTAR O SERVIÇO DE SAÚDE. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADOS. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 90.000,00 MANTIDO. ADEQUAÇÃO DE ACORDO COM A EXTENSÃO DO DANO. JUROS DE MORA DOS DANOS MORAIS. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CRITÉRIO DE EQUUIDADE. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTE DO STJ.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE.

1.

Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.
O Apelante, Estado do Pará, apresentou argumentos que, se acolhidos, acarretarão a modificação do julgado de origem, uma vez que sustenta a inexistência dos requisitos da responsabilidade civil atribuída ao ente público.
Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita.
O único documento a respeito da renda dos Apelados é o extrato de concessão da pensão por morte no valor de um salário-mínimo. Assim, ao contrário do que sustenta o Apelante, não há documentos que desconstituam a declaração de hipossuficiência realizada pelos Apelados, inexistindo razões para o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

3. Mérito.
A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a responsabilidade dos Apelantes e o arbitramento da indenização por danos morais no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) em decorrência do falecimento do Sr. Iraci Luiz Ferreira, cônjuge e genitor dos Recorridos.

4. Para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil. Em se tratando de ente estatal tem-se que a responsabilidade é objetiva, sendo prescindível a comprovação de culpa, ante a presença do dever específico conforme previsto no art. 37, § 6º da CF/88.

5. Apesar da gravidade do quadro de saúde com o agravamento da enfermidade e risco de morte, conforme consta no relatório e documentos médicos, o paciente permaneceu no hospital municipal aguardando a realização de exames e transferência para o Hospital Estadual Abelardo Santos, o que não ocorreu até a data do óbito ocorrido em 08.01.2020.

6. A omissão dos Apelantes com o cumprimento do dever de prestar o atendimento médico adequado é evidenciado pela ausência de resposta aos ofícios recebidos do Ministério Público Estadual e não cumprimento da obrigação de fazer determinada nos autos do processo nº 0812308-84.2019.8.14.0040.

7. A determinação judicial não foi cumprida e, diante do agravamento do quadro de saúde, o paciente veio a óbito em 09.01.2020, tendo como causa da morte “a) Sepse Grave, b) Trombose de Membros inferiores”, conforme consta na certidão de óbito (id. 10754758 - Pág. 4), o que corresponde às enfermidades para as quais buscava tratamento nos hospitais dos Apelantes.

8. Estando evidenciado o dano moral ocasionado aos Recorridos consubstanciado na dor e sofrimento decorrente da morte do familiar, bem como a conduta omissiva estatal com os deveres de prestar o atendimento médico, deve ser mantida a obrigação de indenizar.

9. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 90.000,00 (noventa mil reais), a ser pago de forma solidária pelos Recorrentes em decorrência da demora no atendimento médico adequado, que acarretou a morte do marido e genitor dos Apelados, se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente em razão da extensão do dano ocasionado pela morte de um familiar.

10. Descabe o pedido de redução dos honorários advocatícios de sucumbência, haja vista que a condenação possui valor definido, sendo vedada a utilização do critério equitativo para fins de arbitramento dos honorários, a teor do que dispõe o art. 85, 85, § 6º-A do CPC. Precedente do STJ.

11.
Recursos conhecidos e não providos. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

Em suas razões, o Embargante sustenta que há contradição, pois apesar da conclusão de que deve ser mantida a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), na realidade, a condenação foi no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme consta no trecho da sentença transcrita no voto.

Afirma que há omissão em relação à apreciação do item 4.3 do recurso de apelação, que discorre sobre a impossibilidade de aplicação da responsabilidade objetiva, haja vista que o caso analisado trata de ato omissivo do Ente Público, devendo ser aplicada a responsabilidade subjetiva, com a necessidade de demonstração da culpa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos com a modificação do acórdão.

Os Embargados apresentaram contrarrazões, contrapondo a pretensão do Embargante.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar as teses suscitadas pelo embargante quanto à omissão e contradição no julgado.

Cumpre esclarecer que a contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, ou entre trechos do próprio julgado.

Neste sentido, a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha esclarece:

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

No caso dos autos, o Embargante afirma que o Acórdão
foi contraditório por constar na parte dispositiva a manutenção da condenação no importe de R$ 90.000,00, ao passo que a sentença arbitrou o valor indenizatório em R$ 100.000,00.

Neste ponto, assiste razão ao Embargante, uma vez que o valor da condenação fixado na origem, conforme consta no trecho da sentença transcrito no acórdão é o importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo este o valor indenizatório que deve ser mantido neste 2º grau de jurisdição, consoante fundamentos acerca do
quantum
indenizatórios contidos no acórdão embargado.

Acerca da alegada omissão em relação à espécie de responsabilidade civil a ser aplicada, constata-se que o acórdão é expresso ao adotar o entendimento acerca da responsabilidade civil objetiva, em decorrência da omissão específica do dever de prestar o atendimento médico ao paciente que estava sob os cuidados do Ente Estatal. Vejamos:

A responsabilidade objetiva é aquela atribuída ao Estado sem a necessidade de comprovação da existência de culpa ou dolo. O Ente Público é responsável pelos danos ou prejuízos causados a terceiros, mesmo que não haja a demonstração destes requisitos. Tal hipótese decorre da previsão contida no art. 37, §6º, da CF/88 e artigos 43, CC/02:

CF/88

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifos nossos).

CC/02

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifos nossos).

Acerca da aplicação da responsabilidade civil objetiva do Estado, quando se tratar de omissão com o dever específico de agir, o STF decidiu:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.
3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

É o que deve ser analisado no caso em exame, uma vez que o dano ocasionado aos Apelados, em razão da morte do ente querido é atribuído à omissão da administração pública quanto ao dever específico de prestar o atendimento de saúde adequado.

Desta forma, não há vício a ser suprido no acórdão em relação a alegada omissão, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há omissão a ser aclarada pelos motivos suscitados nos embargos.

Registra-se, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
, reconhecendo a existência de contradição no acórdão e, para sanar o mencionado vício, esclarecer que o valor indenizatório arbitrado em 1º grau e mantido nesta instância
ad quem
é o importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 20 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/05/2024